Tribunal: TJBA
Processo: 8002171-51.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002171-51.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVANE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SINAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade.

2. Deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial, esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente do sinal de acesso, a indisponibilidade eventual ou temporária, não resulta, por si só, dano moral presumido, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano.

3. No caso dos autos, não se pode imputar responsabilidade à operadora pela interrupção momentânea do serviço, uma vez que trata-se de verdadeiro caso fortuito externo e, portanto, de causa excludente, sendo impossível, portanto, declarar a existência de abusividade. Sentença mantida
. APELAÇÃO
CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002171-51.2018.8.05.0063
, em que figura, como apelante,
EDIVANE MARIA DOS SANTOS
, e, como apelada,
CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)